Tribunal: TJSP
Processo: 1500713-26.2021.8.26.0272
Classe: Apelação Criminal / Dano Qualificado contra a Administração Pública
Órgão julgador: Hugo Maranzano
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Apelação criminal. Recurso Defensivo.

Ré condenada como incursa nos artigos 329, "caput", 331, "caput", 129, "caput", 147, "caput", e 163, parágrafo único, inciso III, todos do Código Penal, em concurso material, na forma do artigo 69, do Código Penal, às penas de 11 (onze meses) de detenção e pagamento de 30 (trinta) dias-multa, em regime inicial aberto.

Preliminares. Extinção da

Ementa:
Apelação criminal. Recurso Defensivo.

Ré condenada como incursa nos artigos 329, "caput", 331, "caput", 129, "caput", 147, "caput", e 163, parágrafo único, inciso III, todos do Código Penal, em concurso material, na forma do artigo 69, do Código Penal, às penas de 11 (onze meses) de detenção e pagamento de 30 (trinta) dias-multa, em regime inicial aberto.

Preliminares. Extinção da punibilidade quanto aos delitos de lesão corporal e ameaça pela ausência de representação das vítimas durante o prazo decadencial. Inocorrência. Ofendidos que se dirigiram à delegacia de polícia e manifestaram o desejo de representar contra a parte autora oito dias após os fatos. Desnecessidade de maiores formalidades. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça. Pedido de conversão do julgamento em diligências para que seja expedido ofício à polícia militar, a fim de que a vítima apresente aos autos o vídeo contendo as gravações das supostas ameaças. Conjunto probatório acostado aos autos que se mostrou suficiente para a formação da convicção judicial, sendo desnecessária a produção de provas consideradas impertinentes, irrelevantes ou protelatórias. Preliminares rejeitadas.

Mérito. Absolvição por insuficiência probatória ou ausência de dolo. Impossibilidade. Autoria e materialidade delitiva sobejamente demonstradas aos autos. Ré que, na ocasião, ao constatar a presença da equipe policial durante patrulhamento de rotina em seu bairro, passou a ofender os funcionários públicos com palavras de baixo calão durante o exercício de suas funções. Ainda, tentou resistir à prisão, investindo em face da policial militar feminina, que sofreu lesões corporais de natureza leve. Ao ser contida, a ré ameaçou os agentes públicos e ainda danificou o interior da viatura policial, violando bem integrante ao patrimônio público, conforme provado pela prova pericial. Dolo evidente na conduta. Embriaguez voluntária, seja pela ingestão de álcool ou outras substâncias, que não exclui o dolo da conduta. Condenação mantida.

Penas corretamente fixadas, tanto que ausente irresignação defensiva nesse ponto.

Recurso Desprovido.